Tribunal: TJMT
Processo: 0015262-40.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015262-40.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAM GOMES DA SILVA - CPF: 067.916.781-19 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
ALEGADA A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
.
INOCORRÊNCIA
.
PRAZO PRESCRICIONAL NÃO TRANSCORRIDO
.
PERÍODO
DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO EM QUE NÃO CORRERÁ O PRAZO DE PRESCRIÇÃO
.
PRAZO RETOMADO COM A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO
.
REJEI
ÇÃO
. 2.
MÉRITO
.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.
ALEGADA
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAILIZADAS.
CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE EM SINTONIA COM
A
S DEMAIS PRO
VAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL
.
ÉDITO
CONDENATÓRIO MANTIDO –
3
.
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
.
E
, NO
MÉRITO
,

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Impossível o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, na forma retroativa, quando entre a data do recebimento da denúncia e
da prolação da sentença
condenatória
, descontado o período em que o processo e o prazo da prescrição permaneceram suspensos, não transcorreu o prazo
exigido
no art. 109 do Código Penal.

2
.
Não há que se falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a confissão judicial do apelante é corroborada pelas demais provas produzidas no inquérito policial.

3
.
Prejudicial de mérito rejeitada
.

E, no m
érito
, recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
William Gomes da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2
ª
Vara
Criminal da Comarca de
Várzea Grande
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0015262-40.2019.8.11.0002
,
conden
ando-
a

pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, tipificado no art.
14 da Lei n. 10.826/03
,

à pena de
2
(
dois
)
anos

de
reclusão
,

em
regime
semi
aberto,
e 10 (dez) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante, nas

razões recursais
encontradiças
no ID
196273202
,
suscita prejudicial
de mérito
visando o

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, ao argumento de que “
entre a data do recebimento da denúncia em 23 de outubro de 2019, e a data da sentença em 30 de novembro de 2023, decorreram mais de 02 anos
”
.
E, n
o mérito
,
postula sua absolvição, ao argumento de que não há prova
s

judicia
lizadas
para embasar
a sentença
condena
tória

O
Ministério Público,
nas contrarrazões vistas no

ID
196273206
, pugna
pela rejeição d
a prejudicial de mérito
.

E
, no mérito,
pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante

no ID
197513185
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de mérito. Prescrição
da pretensão punitiva, na modalidade retroativa

Conforme relatado o
apelante
postulou
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
pelo qual foi condenado
.

Sem razão,
todavia,
o apelante.

Nos
termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
.

E
, na hipótese
,
como
o
apelante foi condenad
o
à pena final de
2
(
dois
)
anos
de
reclusão
, o prazo prescricional a ser observado é o de
4
(
quatro) anos,
reduzidos pela metade por ser
ele
menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, consoante o art
.
109,
V, c/c
art
. 115

do Código Penal, resultando assim, no prazo prescricional de
2 (dois) anos.

Além disso, deve destacado,
dado a sua importância,
que o período compreendido pelo
sursis

processual
é causa de suspensão de contagem
do prazo prescricional do crime, na medida em que
o art
.
89, § 6º
,
da Lei n
.
9.099/1995, dispõe
de forma clara e insofismável
que
“
N
ão correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo
”
.

No caso destes autos
,
a
denúncia foi recebida no dia
23

de
outubro
de 201
9
(ID
196273153
, p.
81
-
82
)

e a sentença condenatória foi prolatada apenas em 30
de novembro de
2023.
Todavia,
o curso do prazo prescricional ficou suspenso
entre o período de 21
de setembro de 2020 e 23 de fevereiro de
202
3
, quando o processo passou a transcorr
er regularmente, não ocorrendo, assim, a
prescrição
almejada
.

Isso porque,
entre os marcos interruptivos transcorre
u
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 6 (seis) dias
[
descontado o período de suspensão
]
,
não
atingindo, assim,

o lapso temporal total de
2
(
dois
) anos, razão pela qual
a
prejudicial de mérito
deve ser rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID 196273153, p. 1
-
3, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 30 de junho de 2019, por volta das 16h00min, em via pública denominada Rua Poconé,
n.°
09, Bairro Novo Mato Grosso (antigo 13 de Setembro), nesta cidade de Várzea Grande/MI, o denunciado WILLIAM GOMES DA SIIVA, de forma consciente e voluntária, estava portando 01 (uma) arma de fogo, do tipo revólver, da marca Taurus, calibre .38,
n.°
JB267403, com 05 (cinco) munições também de calibre -38, todas intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Conforme restou apurado, Policiais Militares em rondas pelo Bairro Novo Mato Grosso (antigo 13 de
Setembro
), teriam recebido uma denúncia de que algumas pessoas faziam uso de substância entorpecente. Em deslocamento ao lugar indicado, os Policiais Militares encontraram um grupo de pessoas e após revista pessoal, obtiveram êxito na apreensão da arma de fogo e munições acima descritas que estava sob a guarda do denunciado WILLIAM GOMES DA SILVA.

Após a apreensão da arma de fogo, os Policiais Militares deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram para a Central de Flagrantes desta Cidade de Várzea Grande/MT, local em que foi lavrado o respectivo auto.

Feito o encaminhamento da arma de fogo à Coordenadoria
Pericias
, Perito Oficial constatou a potencialidade lesiva, informando acerca da aptidão
da mesma
para efetuar disparos (documento anexo). [...].
Destaques no original

A
materialidade do delito
descrito na peça acusatória
está
co
mprovada, tanto que não foi objeto de irresignação
por parte do apelante
.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, conquanto
em sede recursal, a defesa tenha
alegado que não
haveria
m
prova
s
judicial
izadas

suficiente
s

embasar
sua
condenação pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, da análise destes autos, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para
desconstituir o édito condenatório, na medida em que o elenco probatório evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Com efeito,
em todas as oportunidades
em que foi interrogado, o apelante confessou a prática delitiva, narrando, em juízo
,
que no dia dos fatos seu pai havia sido roubado por criminoso
s
do bairro vizinho, razão pela qual, ao descobrir quem seriam os autores,
se apoderou de uma
arma
de fogo, colocando
-a
na cintura
e, juntamente com seu pai e outros colegas, partiu para o bairro vizinho, vindo a ser abordado
no caminho,
pelos policiais militares que fizeram sua prisão em flagrante ao localizarem
o artefato bélico
em
sua cintura.

Além disso, não se pode olvidar
que
a confissão
judicia
l

do apelante est
á
em sin
tonia com as demais provas produzidas
nestes
autos, especialmente porque, ainda que os policiais militares
Júlio Cesar Gonçalves Nunes e Marcio Vital de Oliveira Silva
, em juízo, não tenham se recordado dos fatos,
os dois

reconheceram a propriedade das
suas
assinaturas nas declarações extrajudiciais,
tal como pode ser visto a seguir:

[...] N
esta data por volta das 16:00 horas
[...]
em rondas pelo bairro Treze de Setembro, nesta cidade, quando receberam denúncia de que havia algumas pessoas usando drogas e, ainda, um deles estava portando arma de fogo; QUE deslocaram até a rua informada, e no local abordamos os conduzidos e foi realizado busca pessoal e encontrado com o conduzido WILLIAN GOMES DA SILVA (vulgo menor) um revólver, calibre 38, com cinco munições intactas; QUE com DANILO CATARINO LOPES foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha; QUE com DAIANNY LUZIA DE ALMEIDA ASSUNÇÃO foi encontrado um recipiente de cor verde contendo vários pedaços pequenos de substâncias aparentando ser maconha; QUE DAIANNY e WILLIAN resistiram à prisão, sendo necessário o uso da força moderada, algemas e um disparo de munição menos que letal (elastômero) para contê-los; QUE com ALEXANDRE, JOSE AUGUSTO e WALDSON nada foi encontrado; QUE diante dos fatos encaminhamos os conduzidos até esta Central de Flagrantes para as providências;
[...].

Ademais,
ainda perante a autoridade policial, as testemunhas Danilo Catarino Lopes e
Daianny
Luzia de Almeida Assunção confirmaram que, após o pai do
apelante
sofrer um assalto, este se muniu com uma arma de fogo e, juntos,
foram
tentar resgatar a motocicleta roubada.

Destarte,
impõe-se registrar que, ao contrário do alegado pelo apelante,
além das provas produzidas na primeira fase da persecução penal,
subsiste
também

sua
confissão judicial
,

sendo,
pois
,
tais dados probatórios,

suficientes para demonstrar a prática delitiva por parte dele
, tudo no contexto de observância irrestrita
ao contraditório e ampla defesa, não havendo
, por conseguinte,

como se
falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Aliás, n
esse sentido
veja-se o entendimento do
S
u
perior Tribu
n
al de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM CONFISSÃO JUDICIAL QUE CORROBORA AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 83 DA SÚMULA DO STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1.
O aresto objurgado alinha-se a entendimento pacificado neste Sodalício no sentido de que a condenação baseada em confissão judicial do acusado, que corrobora os elementos colhidos no inquérito policial, não configura violação à regra insculpida no art. 155 do Estatuto Processual Penal.
2. Incidência do óbice do Enunciado n.º 83 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional. 3. Não tendo o insurgente apontado qualquer julgado recente desta Corte Superior capaz de desconstituir a conclusão da decisão ora objurgada, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 835647 PR 2016/0007104-3, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 28/06/2016, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
01/08/2016).
Destacamos

Do exposto
é imperativo reconhecer que a tese de fragilidade probatória sustentada pelo apelante não merece prosperar, eis que a versão narrada na denúncia foi comprovada ao longo da instrução deste processo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tendo ficado patente a autoria que é imputada
a
sua pessoa, e, por consequência, a necessidade da manutenção de sua condenação.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a prejudicial de mérito suscitada
.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
William Gomes da Silva
, mantendo
inalterado
o
édito
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024